Tribunal: TJPA
Processo: 0818985-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818985-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818985-17.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805221-16.2023.8.14.0015

IMPETRANTE: DR. JOÃO VELOSO DE CARVALHO – OAB/PA 13.661

PACIENTE: ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 288, ambos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do Habeas Corpus impetrado e, na parte conhecida,

pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818985-17.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805221-16.2023.8.14.0015

IMPETRANTE: DR. JOÃO VELOSO DE CARVALHO – OAB/PA 13.661

PACIENTE: ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 288, ambos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ASTROGILDO DE SOUSA JÚNIOR, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra custodiado desde o dia 30/11/2023 em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo a quo, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Alega em síntese fundamentação inidônea no decreto preventivo, visto que não há nos autos quaisquer indícios ou elementos probatórios que se o demandante responder em liberdade irá afrontar qualquer dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Aduz ausência de evidências da efetiva participação ou colaboração do coacto no delito, pois a única prova apresentada pelo Ministério Público se trata de uma troca de mensagens, as quais não possuem nenhuma relação com os fatos descritos na denúncia.

Assevera que o demandante é réu primário e possui condições pessoais favoráveis para sua soltura.

Por tais razões, requer a concessão de liminar para revogar a custódia do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 19/12/2023 por meio do Ofício nº. 228/2023 – GJ (Id 17538239).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, em relação ao argumento quanto a ausência de evidências da efetiva participação ou colaboração do coacto no delito, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e “fumus commissi delicti”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a liberdade do mesmo, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de Pedido de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR C/ QUEBRA DE SIGILO DO CONTEÚDO ARMAZENADO EM APARELHOS CELULARES e PRISÃO PREVENTIVA impetrado pelo Delegado de Polícia – Dr. Vitor Piestsch França Fontes, em face dos investigados RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES, RG: 6843565, PC/PA, CPF: 015.952.992-11, nascido em 17/12/1993, filho de Maria das Graças Lunas Caires e Manoel Jinkings Braga Caires, residente na Rua Eurico do Vale, 1.180 (entre Quintino Bocaiúva e Maximino Porpino), Pirapora, Castanhal, DAVID LUAN COELHO DE FRANÇA, vulgo “LUAN DO DIMAS”, RG: 7363028, PC/PA, CPF: 03079819241, nascido em 10/07/1994, filho de Maria Anunciação Coelho Ferreira e Jose Dimas de França, residente na Al. Manoel Porpin , 169 , Casa 3, Cristo Redentor, Castanhal, ASTROGILDO DE SOUSA JÚNIOR, vulgo “ASTRO”, CNH: 06037813004, CPF: 93398069215, nascido em 14/07/1995, filho de Lisliane Paixão Macedo e Astrogildo De Sousa Neto, residente na Rua Santa Clara, 2574, Loteamento Estrela Real, Novo Estrela, Castanhal, JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, RG: 7863783, PC/PA, CPF: 05593750262, nascido em 14/07/1999, filho de Mary Oliveira da Silva e pai não declarado, atualmente encarcerado no Centro de Recuperação de Castanhal – CRCAST, e PAULO CRISTIANO DE SOUZA, vulgo “CRIS”, RG: 5736339, PC/PA, CPF: 92980031291, nascido em 27/08/1986, filho de Maria Cristina Cunha de Alameda do Mercado, nº 16, Centro, Castanhal Souza e pai não declarado, considerando os indícios dos acusados terem incorrido no delito previsto do ART. 121 do Código Penal brasileiro, figurando como vítima JOÃO ALEX OLIVEIRA DE CASTRO, vulgo “COVAIR”, pelos seguintes fatos:

Noticia a peça investigativa, que os REPRESENTADOS acertaram entre si a execução da vítima, em razão de uma dívida de drogas entre esta e o REPRESENTADO DAVID LUAN COELHO DE FRANÇA, vulgo “LUAN DO DIMAS”.

Assim, na tarde do dia 27/04/2023, os REPRESENTADOS RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES, DAVID LUAN COELHO DE FRANÇA e JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, passaram a circular no VW/POLO, COR BRANCA, PLACA QEH1C87, à procura da vítima, sendo auxiliados pelo REPRESENTADO PAULO CRISTIANO DE SOUZA, vulgo “CRIS”, que estava em outro veículo também à procura da vítima.

Dessa forma, os REPRESENTADOS conseguiram encontrar a vítima, que caminhava pela Rua João Nascimento Matos, ocasião em que JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA saiu do carro e se aproximou daquela à pé, executando-a com disparos de arma de fogo, sendo resgatado em seguida por RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES e DAVID LUAN COELHO DE FRANÇA, os quais fugiram para o bairro Betânia.

Conforme relatório de investigação, A equipe policial compareceu no local do crime, onde levantou informações junto a populares, identificou e intimou possíveis testemunhas, como também obteve filmagens de interesse para a investigação.

As filmagens obtidas, além de terem possibilitado a descrição do autor dos disparos e do veículo de apoio, permitiram também entender a movimentação dos assassinos, da seguinte forma:

• Movimentações na Alameda Manoel Porpino mostram, às 18 horas, 13 minutos e 42 segundos, um veículo parado na esquina desta rua com a Alameda Liberal. O carro permanece ali até visualizar a vítima, que vem caminhando pela Rua João Nascimento de Matos e cruza a rua em que os criminosos estão.

• Assim que visualizam a vítima, os suspeitos começam a segui-la. O atirador vai a pé enquanto o POLO BRANCO faz o retorno na rua em que está e se posiciona atrás do atirador.

• Atirador e carro de fuga então se deslocam pela Alameda Manoel Porpino e convergem à direita acessando a Rua João Nascimento de Matos. A partir daí seguem a vítima até o ponto em que ela foi morta.

• Às 18 horas, 15 minutos e 30 segundos, enquanto o executor segue a vítima, o POLO BRANCO se mantém distante, à espera da consumação do crime. • O veículo estaciona e aguarda a consumação do crime. Após a execução da vítima o POLO BRANCO alcança o atirador, que entra no carro e fogem em direção à BR-316.

• Descrição do autor dos disparos: vestia calça jeans, blusa de mangas compridas, boné e máscara facial, todos em cores escuras.

• Descrição do veículo de apoio: VW/POLO MSI, MODELO 2018, COR BRANCA, COM PELÍCULA NOS VIDROS, RETROVISORES E MAÇANETAS NAS CORES DO VEÍCULO, RODAS DE LIGA LEVE, ANTENA DE RÁDIO NO TETO, EQUIPADO COM ENGATE TRASEIRO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MODELO MERCOSUL, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO DE MODELO ABAIXO DOS RETROVISORES, SEM FARÓIS DE MILHA.

O Ministério Público em sua manifestação foi favorável pela prisão preventiva, quebra de sigilo do conteúdo armazenado em aparelho celulares apreendidos e busca e apreensão.

É o relatório, passo a decidir!

A regra constitucional e processual penal, cabe a ao juízo analisar a possibilidade de decretar a Prisão Preventiva do acusado, haja vista que o pleito ministerial encontra respaldo legal, pois a prisão visa resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal.

Art. 312 A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

As diligências realizadas pela Autoridade Policial incluíram levantamentos de campo, análise de filmagens e pesquisas em bancos de dados. A equipe policial compareceu no local do crime, onde levantou informações junto a populares, identificou e intimou possíveis testemunhas, como também obteve filmagens de interesse para a investigação. As filmagens permitiram entender a movimentação dos assassinos, descrevendo a movimentação na Alameda Manoel Porpino, a descrição do autor dos disparos e do veículo de apoio.

Das provas carreadas aos autos, há indícios de prática do crime em comento se mostram suficientes pelo resultado da interceptação e quebra de sigilo telefônico de Rodolfo Jinkings Lunas Caires, que demonstrou que o número de telefone utilizado por ele esteve na área de cobertura da antena de estação rádio base que envolve o local do crime, e em seguida se deslocou no sentido Apeú/Betânia. As análises revelaram registros de chamada no dia do crime entre Rodolfo Jinkings Lunas Caires, Paulo Cristiano de Souza, David Luan Coelho de França, um primo deste e José Marcos Oliveira da Silva, destacando-se este último, com quem manteve mais de 50 chamadas, cinco delas de longa duração, no período compreendido entre 17:50 e 18:13, intervalo que compreende a hora do crime. Verificou-se também que Rodolfo Jinkings Lunas Caires, Paulo Cristiano de Souza e José Marcos Oliveira da Silva apresentaram localização compatível com o local do crime e que se deslocaram momentos após a hora do fato, para o bairro da Betânia. Descobriu-se ainda que José Marcos Oliveira da Silva e Astrogildo de Sousa Júnior mantiveram contato por telefone em período posterior ao do crime. Por fim, foi constatado que as duas linhas usadas por Rodolfo Jinkings Lunas Caires no dia do crime estavam vinculadas aos IMEIS 359781090312036, 359782090312034 e 353441100639565, que por sua vez estavam vinculados à conta google “rodolfojinkingslunascaires@gmail.com”, sendo, portanto, coincidentes os registros de localização tanto das linhas telefônicas quanto dos aparelhos usados pelo investigado no dia do crime.

Conforme depoimentos colhidos na fase investigativa, o Sr. Manoel Jinkings Braga Caires, pai de Rodolfo Jinkings Lunas Caires, confirma que Rodolfo estava com um carro VW/POLO de cor branca com placa QEH1C87 no dia do crime. Manoel menciona que, devido ao seu trabalho como técnico de agropecuária, ele frequentemente viaja e fica longe de casa por até seis meses. Durante suas ausências, o carro fica à disposição de Rodolfo, que trabalha pela manhã no HEMOPA de Castanhal e à tarde faz serviço de Uber com o mesmo carro. Manoel afirma que o carro foi comprado a pedido de Rodolfo e sua esposa, quando Rodolfo planejava trabalhar como motorista de Uber. Ele também fornece o número de telefone de contato de Rodolfo.

Rodolfo Jinkings Lunas Caires, por sua vez, confirma ser o usuário da conta de e-mail "rodolfojinkingslunascaires@gmail.com" há 3 anos, mas nega qualquer envolvimento no crime em questão. Ele afirma que o carro VW/POLO branco com a placa QEH1C87 permaneceu em casa a partir das 15:00 horas do dia do crime, enquanto ele foi para Colares em outro carro com uma amiga vereadora chamada Alcinara Martins. Rodolfo nega ter dirigido o VW/POLO no dia do crime.

Já o depoimento de José Marcos Oliveira da Silva, que confessou a autoria do crime, revela detalhes sobre a dinâmica dos eventos. Ele afirma que recebeu uma ligação de uma pessoa chamada Luan, também conhecida como Luan do Dimas, que o chamou para uma ação envolvendo uma pessoa chamada Covair, que supostamente lhe devia dinheiro relacionado ao tráfico de drogas. Luan disse que a dívida de José Marcos com ele também estava relacionada ao tráfico. José Marcos concordou em participar da ação, mas inicialmente se recusou a usar uma arma.

No dia do crime, Luan buscava José Marcos próximo a um motel no bairro Caiçara em um carro VW/POLO branco, conduzido por Rodolfo Jinkings. Luan estava ao telefone com uma pessoa não identificada que fornecia informações sobre a localização de Covair. Eles se dirigiram a uma avenida larga, possivelmente a avenida Barão do Rio Branco, onde esperaram a vítima passar. Luan pressionou José Marcos a atirar em Covair, mas José Marcos inicialmente recusou. Eventualmente, Rodolfo afirmou que faria o disparo. Após os tiros, Rodolfo e Luan buscaram José Marcos para a fuga.

Eles fugiram em alta velocidade pela BR, dobraram próximo ao condomínio Super Life e encontraram um carro preto com outra pessoa dentro. José Marcos saiu do VW/POLO branco e entrou nesse carro preto, que o deixou na praça da Matriz perto da prefeitura. Ele descreve o motorista do carro preto como alguém vestido de preto, usando máscara e chapéu para esconder sua identidade.

José Marcos também menciona que continuou tendo contato com Luan para a compra de drogas. Ele nega participação em qualquer facção criminosa e afirma que participou desse homicídio apenas devido à sua dívida com Luan, declarando arrependimento pelo ato cometido.

Nesse caminhar, restam presentes o fumus comissi delicti, com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como o periculum libertatis, ante a possibilidade de reiteração criminosa dos acusados, bem como solto, os acusado poderão vir a comprometer a instrução processual, aliciando testemunhas ou até mesmo foragir, frustrando a aplicação da lei penal, pelo que recomenda-se a segregação cautelar do acusado nos termos do Art. 312, do CPP, para Garantia da Ordem Pública, por conveniência da Instrução criminal e garantia da Aplicação da Lei Penal. Assim, estando presentes um deles, é suficiente para juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.

Se houvesse dúvidas por parte deste juízo quanto à incerteza sobre a autoria do delito, certamente estaríamos voltadas a acatar por não decretar a prisão preventiva, mas diante da materialidade e dos testemunhos já apurados, entendemos que a liberdade do acusado trará prejuízo para a sociedade e pensamos que sua permanência no cárcere garantirá a instrução criminal e a garantia da ordem pública, uma vez que a violência ou o modo como que o crime é praticado, causa um sentimento de repúdio perante toda a sociedade. Sendo assim, lícito se torna, para não causar um sentimento de descrédito da sociedade perante o Poder Judiciário, o acautelamento do provável autor do fato.

(...)

É importante salientar que conforme parecer ministerial, é nítido que o comportamento assumido pelo representado é deveras gravoso que supostamente fulminou a vida da vítima.

Com base nos elementos descritos, que denotam o risco concreto de reiteração criminosa, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais.

Vejo como inaplicáveis ao representado o artigo 319 do CPP porque ele já descumpriu medida cautelar imposta, como alternativa à prisão preventiva.

(...)

Trata-se de crime doloso, cuja pena em abstrato é superior a 04 anos de reclusão.

Decreto, pois, com base nos artigos 282, § 6º, 311, 312, 313, I, do CPP, inclusive, a prisão preventiva dos investigados:

(...) ASTROGILDO DE SOUSA JÚNIOR, vulgo “ASTRO”, (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

HOMICÍDIO.
LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA DAS MEDIDAS CAUTELARES. EXISTÊNCIA. CONVERSÃO DA MEDIDAS CAUTELARES EM PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1.

A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 2.

Paciente encontrava-se em dia não útil fora de seu domicílio e sem autorização para tal.3.

Quebra das medidas cautelares com consequente conversão em prisão preventiva devidamente fundamentada. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809022-82.2023.8.14.0000 – Relator(a):

PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/08/2023)

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024